Tribunal: TJBA
Processo: 0370370-93.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0370370-93.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ILANA LIMA LEONEL Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PRECONCEITO DE COR. ART. 20 DA LEI N° 7.116/89. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITULAÇÃO JURÍDICA. MOMENTO ADEQUADO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PARTE QUE SE DEFENDE DOS FATOS. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelante condenada, pela prática do crime previsto no art. 20, da Lei n° 7.716/89, à pena de 01 ano e 01 mês de reclusão, além de 11 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. De acordo com a sentença combatida, em 02/12/2012, após ser chamada a atenção por supostamente tentar furar uma fila, a sentenciada “passou por trás das duas mulheres e murmurou “EU SOU LINDA E LOIRA, OLHE A MINHA COR E OLHE A SUA”. A frase foi ouvida pelos que ali se encontravam, mas Gleice (...), extremamente constrangida pediu que a agressora repetisse o que foi dito. Nesse interim ILANA LIMA LEONEL retrucou com desígnio claramente racista: O QUE VOCÊ QUER SUA PRETA FEDORENTA?”. 2. Com relação à alegação de nulidade absoluta, na peça recursal, não houve a indicação de um único argumento capaz de alterar o entendimento do Sentenciante, até porque desde a denúncia a Acusação já imputava à Ré a prática do crime do art. 20, da Lei n° 7.716/89. É certo que, quando do despacho de id. 65728917, datado de 12/01/2015, houve pronunciamento do Judiciário acerca da tipificação dos fatos, nos seguintes termos: “Assiste razão o ilustre membro do Parquet, quando se manifesta pela ocorrência do suposto crime de Injúria Racial e não de Racismo, posto que as ofensas foram direcionadas à ofensa da honra de pessoas determinadas e não à toda uma coletividade das pessoas negras, restando evidenciada a prática do crime previsto no art. 140, §3°, do CPB.” 3. Entretanto, “a despeito de ser exigida no art. 41 do Código Penal a capitulação penal da conduta imputada, o réu se defende dos fatos, cabendo o controle dessa classificação ao juiz no momento da prolação da sentença, por meio da mutatio libelli ou ementatio libelli, arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal” (STJ - HC n. 861.121/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Assim sendo, após ampla instrução processual, o Magistrado deu aos fatos a capitulação jurídica que entendeu pertinente, não havendo, assim, nulidade a ser declarada, restando impertinente o pedido de decadência por falta de representação. 4. Quanto ao mérito, a materialidade e a autoria delitiva restou devidamente comprovadas, especialmente diante da prova oral colhida. 5. Convém salientar que, como se trata de crime cometido oralmente, a palavra da vítima ganha especial relevo, pois é considerado crime que não deixa vestígios, podendo-se concluir pela consistência e suficiência do conjunto probatório para ensejar a condenação da acusada pelo crime previsto no artigo 20, da Lei 7.716/89. 6. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0370370-93.2012.8.05.0001, da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador – BA, na qual figura como Apelante ILANA LIMA LEONEL e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator.